Tribunal: TJMT
Processo: 1028916-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028916-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), SIDNEI CESAR DA SILVA - CPF: 021.496.199-03 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES SIMULTÂNEAS. MITIGAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de 30% sobre seus vencimentos líquidos mensais, mesmo diante da existência de outra constrição judicial de valor idêntico, em processo diverso. O Agravante alegou violação ao art. 833, IV, do CPC, comprometimento do mínimo existencial e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e da proporcionalidade, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e, subsidiariamente, a redução ou suspensão da nova constrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a duplicidade de penhoras sobre os mesmos vencimentos compromete o mínimo existencial e a dignidade do devedor, tornando a medida desproporcional; e

(ii) estabelecer se a segunda penhora pode ser mitigada mediante escalonamento temporal, à luz do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, podendo ser relativizada apenas de forma excepcional e quando preservada a subsistência do devedor e sua família.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial desde que presentes: (i) esgotamento dos meios executivos ordinários, (ii) preservação do mínimo existencial e (iii) análise concreta do impacto da medida na subsistência do devedor (EREsp 1.874.222/DF).

5. No caso concreto, constatou-se relevante discrepância entre os contracheques apresentados, variando a renda líquida do executado entre R$ 3.278,00 e R$ 9.156,00, inviabilizando a análise segura do impacto da penhora sobre a subsistência.

6. A imposição de segunda penhora de 30% sobre os mesmos vencimentos, diante de constrição pré-existente de valor idêntico, compromete severamente a renda familiar, extrapolando os limites jurisprudenciais admitidos.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a necessidade de escalonamento das constrições múltiplas para preservar o teto de 30% de comprometimento salarial, conforme princípio da menor onerosidade (TJMT, RAI 1020476-88.2025.8.11.0000).

8. A ausência de fundamentação individualizada sobre a situação financeira do devedor, número de dependentes e efetiva possibilidade de cumprimento da obrigação viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A penhora sobre salário somente é admissível de forma excepcional e proporcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.

2. A imposição de múltiplas constrições simultâneas sobre os mesmos vencimentos, mesmo que individualmente limitadas a 30%, viola o princípio da menor onerosidade.

3. É cabível o escalonamento temporal de penhoras sucessivas, de modo a assegurar que o total retido mensalmente não ultrapasse 30% da renda líquida do executado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805 e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, RAI 1020476-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025, DJe 13.08.2025; TJMT, RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.04.2025, DJe 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIDNEI CESAR DA SILVA
contra decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0027279-64.2014.8.11.0041
, que
manteve penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos vencimentos mensais do Executado
, ora Agravante, junto a
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA.
(
vide
ID. 200282408, na origem).

Em suas razões recursais de ID. 309702882, o Agravante alega, em síntese, que a penhora salarial viola o princípio da impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o desconto de R$ 2.457,90 compromete substancialmente sua subsistência e a de sua família, composta por quatro pessoas.

Aduz, ainda, que já suporta desconto judicial de igual valor em processo diverso (n° 1011136-36.2021.8.11.0041), configurando dupla constrição sobre os mesmos vencimentos, o que resultaria em comprometimento de aproximadamente 75% de sua renda líquida de R$ 3.278,00.

Sustenta também que o valor remanescente seria insuficiente para manutenção do núcleo familiar, violando o princípio da dignidade humana e do mínimo existencial constitucionalmente assegurado.

Por fim, invoca violação aos princípios da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que exige análise concreta do impacto da constrição na subsistência do executado.

Preliminarmente,
pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita recursal
.

Outrossim, requereu,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de
suspender a segunda ordem de penhora
até o julgamento do mérito. No
mérito
, postulou o provimento do agravo para
reconhecer a impenhorabilidade integral de seus vencimentos
e,
subsidiariamente
,
determinar drástica redução do percentual constritivo
.

Em decisão liminar de ID. 310157397, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça para fins recursais e concedido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da segunda ordem de penhora, mantendo-se apenas a constrição preexistente no processo n° 1011136-36.2021.8.11.0041.

Em Contrarrazões de ID. 312985859, o Agravado
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

impugnou
,
preliminarmente
,
o pedido de justiça gratuita
, alegando que o Agravante possui renda superior a R$ 3.000,00 mensais, o que não configuraria hipossuficiência para fins da benesse legal.

Argumentou que a penhora de 30% dos vencimentos líquidos está em consonância com a jurisprudência que admite relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial, sustentando que 70% da renda permanece à disposição do executado para suas necessidades básicas.

O Agravado sustenta, no
mérito
, que não há comprovação robusta da alegada "dupla penhora", faltando elementos que demonstrem a extensão e natureza da outra constrição, bem como seu efetivo impacto no orçamento familiar.

Por fim, defende a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para manutenção do efeito suspensivo, argumentando pela efetividade da execução e necessidade de satisfação do crédito exequendo.

O Juízo
a quo
prestou informações por meio do Ofício n.º 69/25/Gab., esclarecendo que a execução tramita desde 2014, que foram realizadas diligências via SISBAJUD sem sucesso, que a penhora salarial foi deferida com início dos descontos em maio/2025, e que, com base no holerite apresentado na origem, o executado aufere salário líquido de R$ 9.156,00, não tendo sido apresentadas informações sobre gastos familiares (ID. 310515872).

Recurso tempestivo e dispensado do preparado, ante a concessão, em fase recursal, das benesses da Justiça Gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
:

A Parte Agravada impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao Agravante
SIDNEI CESAR DA SILVA
, sustentando que este aufere renda superior a R$ 3.000,00 mensais, valor que não configuraria hipossuficiência na acepção jurídica do termo.

De acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, o Agravante instruiu seu pedido de gratuidade com documentos que demonstram renda líquida de R$ 3.278,00 para família composta por quatro pessoas, já consideradas as constrições judiciais existentes, montante que, considerando-se as responsabilidades familiares, justifica a concessão da gratuidade.

Ademais, a existência de constrições judiciais sobre os vencimentos do Agravante reforça sua condição de hipossuficiência momentânea, uma vez que os valores retidos judicialmente não estão disponíveis para o custeio de suas despesas ordinárias.

A jurisprudência deste Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que a impugnação à gratuidade da justiça deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

Vale destacar que a decisão liminar concedeu a gratuidade para fins recursais, e a manutenção desse benefício apenas garantirá o acesso do Agravante ao duplo grau de jurisdição, princípio fundamental do sistema processual brasileiro.

Diante do exposto,
rejeito a impugnação
à gratuidade da justiça e
mantenho o benefício concedido ao Agravante
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade,
adentro no mérito do recurso
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem, a decisão agravada assim dispôs:

“Vistos etc.

Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária, a penhora de proventos e salários, em casos excepcionais, não pode ultrapassar o valor correspondente a
30%
dos seus vencimentos, contudo, a penhora mensal conforme pleiteado pelo requerente (
30%
), a meu ver, não implicaria em prejuízo a subsistência do executado.

Outrossim, há que se considerar, também, que conforme consta da cópia do rendimento lançado no id 132368264, verifico que o executado percebe uma renda anual de R$ 250.625,63, de forma que a penhora de 30% do valor líquido recebido a título de SALÁRIO é medida que melhor atende aos objetivos da presente demanda, no sentido de ainda que, de forma parcelada, saldar o débito.

(...)

Desta forma,
afasto parcialmente
, a regra da impenhorabilidade dos proventos de salário do executado, e determino, por consequência, a penhora de 30% do valor líquido de percebido mensalmente pela fonte pagadora.

Consequentemente,
oficie-se à URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA, CNPJ º 83.102.251/0001-04
, a fim de que retenha e deposite em Juízo o valor mensal de
relativo a 30% do valor líquido recebido mensalmente pelo executado.
”
(
vide
ID. 200282408, na origem
).

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão agravada violou o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e remunerações, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O Agravado, por sua vez, argumenta que a relativização da impenhorabilidade salarial é medida admitida pela jurisprudência quando preservado o mínimo existencial do devedor, sustentando que o percentual de 30% não comprometeria a subsistência do executado e sua família.

Pois bem.

In casu
, denota-se que a controvérsia central do presente recurso gira em torno da possibilidade de manutenção da penhora de 30% sobre os vencimentos do Executado/Agravante, considerando-se a alegada dupla constrição salarial e o impacto na subsistência familiar.

Antes de adentrar propriamente na análise jurídica da relativização da impenhorabilidade salarial, emerge dos autos elemento fático de crucial importância que compromete sobremaneira a adequada análise da causa: a
manifesta discrepância entre os valores salariais apresentados
.

O Juízo de origem, por meio do Ofício n.º 69/25/Gab.
(ID. 310515872)
, informa que, com base no holerite apresentado nos autos originários, o Executado/Agravante aufere salário líquido de
R$ 9.156,00
. Todavia,
o contracheque juntado neste recurso (julho/2025) demonstra rendimento líquido de apenas
R$ 3.278,00
, já considerados os descontos obrigatórios e as constrições judiciais existentes.

Esta discrepância não configura mero desencontro documental, mas
elemento essencial para a correta aplicação dos critérios jurisprudenciais de relativização da impenhorabilidade
, sendo que
a diferença superior a R$ 5.800,00 entre os valores apresentados inviabiliza qualquer análise segura sobre o real impacto da constrição na subsistência familiar
.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais como garantia fundamental da dignidade humana, constituindo proteção legal de ordem pública destinada a preservar o mínimo existencial do devedor e sua família.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos EREsp 1.874.222/DF, admite relativização excepcional desta proteção quando presentes cumulativamente:
(i)
esgotamento dos meios executórios ordinários;
(ii)
preservação do mínimo existencial; e
(iii)
análise concreta do impacto na subsistência do devedor e sua família.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. 3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ. EREsp 1.874.222/DF, Relator Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial. Julgamento: 19/04/2023, DJe 24/05/2023; g. n.).

Em linha com tal orientação, esta Colenda Câmara já deliberou:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir: 3. O regramento processual civil prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo-se sua relativização apenas em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4.
A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor
. (...). Tese de julgamento: ‘A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados todos os meios menos gravosos para a satisfação do crédito, não bastando a realização isolada de consulta ao sistema SISBAJUD.’ (...)”.
(TJ/MT. RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/04/2025, DJe 23/04/2025; g. n.).

Partindo dessas premissas, no caso em análise,
verifica-se situação excepcional que não foi devidamente considerada pelo juízo
a quo
, qual seja,
a
existência de dupla penhora salarial
incidente sobre os mesmos vencimentos do Agravante
.

Conforme amplamente documentado, o Executado/Agravante já suporta desconto judicial de R$ 2.457,90 no processo nº 1011136-36.2021.8.11.004, de sorte que a imposição de segunda constrição de igual valor sobre os mesmos vencimentos resulta em situação desproporcional que extrapola os parâmetros jurisprudenciais para relativização da impenhorabilidade.

Logo, se considerado o valor informado pelo juízo originário (R$ 9.156,00), a dupla constrição representaria cerca de
54%
da renda líquida. Enquanto que, se considerado o valor constante do contracheque recursal (R$ 3.278,00), o comprometimento atingiria aproximadamente
150%
da renda,
situação manifestamente insustentável
.

Este Sodalício tem reconhecido a necessidade de escalonamento temporal quando múltiplas penhoras incidem sobre os mesmos vencimentos, conforme precedente desta Quinta Câmara, de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
6. A penhora sobre rendimentos foi autorizada com ressalva para iniciar-se apenas após a cessação de ordens judiciais preexistentes, preservando o limite de 30% sobre a totalidade da renda mensal do executado, medida que se mostra adequada. (...)
”.
(TJ/MT. RAI 1020476-88.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/08/2025, DJe 13/08/2025; destaquei).

Em verdade, extrai-se que a decisão agravada se limitou a aplicar precedentes genéricos sobre relativização da impenhorabilidade,
sem proceder à análise concreta e individualizada exigida pela jurisprudência superior
, deixando de realizar a ponderação adequada entre os
princípios da efetividade executiva
e da
menor onerosidade ao devedor
, nem tampouco
consideração específica sobre o impacto da dupla constrição
.

Lado outro, a análise pormenorizada da situação financeira do Executado/Agravante, suas responsabilidades familiares (quatro pessoas) e a proporcionalidade da medida constritiva constituem elementos essenciais para a relativização da impenhorabilidade salarial, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Impende destacar, nesse contexto, que o art. 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade ao executado, estabelecendo que
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.

A toda evidência,
a dupla constrição simultânea sobre os mesmos vencimentos viola frontalmente este princípio
, especialmente quando não demonstrada a inexistência de meios alternativos menos onerosos, como o escalonamento temporal das penhoras.

Ainda que a efetividade executiva constitua valor jurídico relevante, não pode prevalecer sobre o princípio da dignidade humana quando a constrição resulta em comprometimento desproporcional dos recursos essenciais à subsistência familiar.

No caso concreto,
compreendo que a renda
per capita
resultante
,
considerando-se qualquer dos valores apresentados após as duplas constrições
,
comprometeria gravemente o mínimo existencial constitucionalmente assegurado
, demandando ponderação adequada mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Por todo o exposto,
REJEITO

a impugnação à gratuidade da justiça e conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando-se que a penhora deferida nos presentes autos somente se inicie após a integral quitação da dívida objeto do processo nº 1011136-36.2021.8.11.0041, preservando-se o limite global de 30% dos vencimentos líquidos do Executado/Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025